Tribunal: TCU
Processo: 009.610/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4783/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Anelise Ebbers do Monte. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial no valor de R$ 41,25; considerando, entretanto, que essa parcela não consta mais dos pagamentos efetuados à interessada, consoante comprova a ficha financeira juntada à peça 4 e consultas ao sistema e-Pessoal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Anelise Ebbers do Monte, ressalvando-se que a parcela judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 009.610/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Anelise Ebbers do Monte (XXX.727.084-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há